Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. CONDUTA FRAUDULENTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. DEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A regra disposto no art. 50 do Código Civil consagra a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige, como requisito para a responsabilização dos sócios pelas dívidas da sociedade, a prova do desvio de finalidade (teoria maior subjetiva), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros, ou da confusão patrimonial (teoria maior objetiva), consubstanciada, na prática, pela ausência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios.
2. A dissolução regular da sociedade é feita mediante a prévia liquidação, que consiste, em linhas gerais, no levantamento do ativo da empresa e no pagamento de todas as dívidas sociedade, destinando-se, posteriormente, aos sócios, mediante partilha, a quantia remanescente, se houver – art. 1.102 e seguintes do Código Civil.
3. Além de contrariar disposições insertas no art. 1.102 e seguintes do Código Civil, a dissolução da sociedade sem o prévio pagamento dos débitos ou da busca de meios de saldar as dívidas da pessoa jurídica expressa conduta fraudulenta, consubstanciada no dolo, ou seja, na vontade livre e deliberada dos sócios de lesar credores.
4. Quadro delineado nos autos em que se caracteriza abuso de personalidade jurídica, haja vista a prática de dolo com o propósito de lesar credores, impondo-se, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, com base no art. 50, § 1o, do Código Civil.
5. Recurso provido.